Tribunal: STF
Processo: HC 185985
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabiano Dalloca de Paula e outro em favor de Anderson Pereira da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do RHC 123.460/MT.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2°, § 2° e § 3°, da Lei 12.850/2013).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento ao RHC 123.460/MT.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, custodiado o paciente desde 08.4.2019. Aduzem a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustentam inépcia da denúncia por falta de justa causa. Requerem, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Dos elementos que instruem os autos, infere-se que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 2°, §§ 2° e 3°, da Lei n. 12.850/2013, porque, em tese, seria um dos líderes da organização criminosa armada intitulada "Comando Vermelho", na comarca de Primavera do Leste/MT, obtendo vantagens ilícitas através do tráfico ilícito de entorpecentes, do roubo, do furto e da receptação.
    Verifica-se que, no dia 8/4/2019, acolhendo representação do Parquet estadual, o Togado processante decretou a prisão do paciente para garantia da ordem pública, porquanto "os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde exercem a cargo de liderança, visando o cometimento dos delitos de roubo e tráfico de drogas nesta cidade" (e-STJ fl. 367, grifou-se).
    Ressaltou o Juízo monocrático que a prisão, também, impõe também para a conveniência da instrução criminal, dado que "poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual" (e-STJ fl. 368).
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal estadual que denegou a ordem, afastando a análise dos fundamentos da prisão, pois "notadamente no tocante ao periculum libertatis, matéria já enfrentada no julgamento anterior, razão pela qual o habeas corpus não deve nem sequer ser conhecido nesse particular" (e-STJ fl. 303).
    Por outro lado, quanto à fragilidade de provas, foi apontado no acórdão objurgado que a questão "implica profundo revolvimento do acervo probatório, medida esta inviável na via eleita", além do que se reserva "ao juízo de origem concluir se as provas que estão sendo (ou que já foram) produzidas no curso regular da instrução criminal são suficientes, ou não, para a procedência da ação penal" (e-STJ fls. 303-304).
    O colegiado local rechaçou, ainda, o aventado excesso de prazo para formação da culpa, pois considerando que "o paciente foi preso no dia 8 de abril do corrente ano, nota-se que, até a presente data, o prazo em questão foi minimamente ultrapassado" (e-STJ fl. 305).
    Por fim, apontou-se que não há "lentidão desarrazoada na condução do processo, muito menos qualquer desídia por parte do Poder Judiciário ou da acusação" (e-STJ fl. 305).
    Pois bem.
    Delineado o contexto fático processual, como bem delimitou o Tribunal de origem, sabe-se que a tese de fragilidade das provas quanto à imputação criminosa é questão que não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus ou do recurso ordinário por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionada na esfera própria, qual seja, na ação penal a que responde e pelo Togado singular.
    Outrossim, quanto à alegação de inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva e condições favoráveis do réu, infere-se que o colegiado recorrido não conheceu das teses, afirmando que tais argumentos foram analisado quando do julgamento do Writ n. 1007001-75.2019.8.11.0000, que teve a ordem denegada.
    Ora, a competência deste Superior Tribunal de Justiça está expressamente prevista no art. 105 e incisos da Constituição Federal, exigindo, para conhecimento da matéria trazida em caso de habeas corpus, a existência de ato coator de tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I, alíneas b e c, da Constituição Federal, o que não vislumbra ocorrer na hipótese, pois as alegações deduzidas na inicial nem sequer foram alvo de deliberação pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, a indicar a atuação deste Sodalício em indevida supressão de instância.
    A propósito, confira-se:
    (...).
    Noutro giro, no que tange ao excesso de prazo para a formação da culpa, cumpre esclarecer que, conforme tem orientado a doutrina e decidido esta Corte Superior, os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, ou seja, não se pode deduzir eventual delonga como excessiva, tão somente pela soma aritmética daqueles.
    Assim, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário.
    Desse modo, embora seja certo que, em razão do princípio constitucional da razoável duração do processo, deva o Estado prezar pela célere prestação jurisdicional, não se vislumbra, na espécie e por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Superior Tribunal.
    Ora, no caso, trata-se de ação penal onde se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - organização criminosa armada - em que o ora recorrente seria um dos líderes do grupo denominado "Comando Vermelho" na comarca de Primavera do Leste/MT, controlando o tráfico de drogas na região.
    E, ainda, segundo informações colhidas na página eletrônica do Tribunal de origem, o recorrente foi preso preventivamente em 8/4/2019; a denúncia foi oferecida em 19/6/2019 e foi recebida em 24/6/2019; a defesa apresentou resposta à acusação. As testemunhas foram ouvidas na audiência de instrução realizada no dia 15/10/2019, sendo expedida carta precatória para oitiva do suposto delator dos réus, estando os autos estão conclusos para decisão.
    O Magistrado processante reavaliou os requisitos da prisão preventiva do réu, mantendo hígido o decreto segregativo, pelos mesmos fundamentos.
    Assim, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denota a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.
    Nesse norte:
    (...).
    Nesse contexto, tendo em vista as particularidades narradas, deve ser afastado, neste momento processual, o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o recorrente.
    Diante do exposto, conhece-se em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, na extensão, nega-se-lhe provimento.
    Expeça-se, contudo, recomendação à comarca de Primavera do Leste para que imprima maior celeridade no julgamento da Ação Penal n. 2161-25.2019.8.11.0037, bem como que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata soltura da paciente. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora